Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-54.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027521-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINY PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.741.801-45 (APELANTE), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ALINY PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.741.801-45 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ALINY PEREIRA DA SILVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH. SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE ALINY PEREIRA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Remessa Necessária com Apelações Cíveis em relação à sentença
que concedeu a ordem para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a existência de nulidade na sentença, por julgamento
extra petita
, em razão de decisão baseada em fundamento estranho ao pedido formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O pedido inicial restringe-se à nulidade dos efeitos do ato administrativo que excluiu a CNH, com fundamento em suposta fraude no processo de habilitação.

4. A sentença recorrida fundamenta-se no reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva já emitida com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instauração de processo administrativo regular, apreciando matéria não suscitada na inicial, o que caracteriza julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

5. O vício de julgamento identificado impede o aproveitamento da sentença, por se afastar dos limites objetivos da lide, exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento conforme os contornos da causa.

6. Diante da nulidade da sentença, o recurso do Estado de Mato Grosso resta prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de
Aliny Pereira da Silva
parcialmente provido.
Recurso do Estado de Mato Grosso
prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que julga extra petita, decidindo sobre matéria diversa daquela deduzida na inicial. 2. O juízo deve limitar-se a apreciar os fundamentos e pedidos constantes da inicial, sob pena de nulidade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interposto por
Aliny Pereira da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
,
concedeu a ordem para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aliny Pereira da Silva
aduz que a sentença, embora tenha concedido a segurança, incorreu em equívoco ao fundamentar-se em motivo diverso daquele indicado na impetração, qual seja, infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), quando, na realidade, o fundamento do ato administrativo foi a suspeita de fraude no processo de habilitação.

Assevera que a sentença incorreu em incongruência, violando os artigos 141, 489, § 1º, IV, e 492, todos do Código de Processo Civil, ao decidir com base em fato não debatido nos autos e que tampouco foi objeto do processo administrativo, pelo que deve ser anulada.

Afirma que agiu de boa-fé e não pode ser responsabilizada por eventuais falhas imputáveis ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), especialmente quanto à fiscalização das autoescolas, devendo ser aplicada a convalidação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com base em sua emissão regular e uso contínuo, bem como assegurado o direito à manutenção da categoria “
A
”, obtida em autoescola diversa, porquanto a exclusão do registro revela-se desproporcional e violadora dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja corrigida a evidente desconexão entre os fatos debatidos nos autos e a fundamentação da sentença.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, argumenta que a via recursal adequada para a impugnação de vício de fundamentação é a oposição de embargos de declaração, e não a interposição de apelação, uma vez que as alegações formuladas pela apelante não enfrentam propriamente o conteúdo decisório da sentença, mas sim sua coerência lógica e motivação, circunstância que atrai a aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 316256359).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
destaca que instaurou procedimento administrativo regular em razão de suspeita de fraude no processo de habilitação, alegando que a exclusão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) decorreu de irregularidade consistente na inserção de dados falsos no sistema, referentes à frequência às aulas práticas supostamente ministradas por autoescola credenciada.

Sustenta que o processo administrativo foi regularmente instruído, com a observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo a impetrante apresentado defesa prévia no curso do procedimento, e que o mandado de segurança não constitui via processual adequada para a análise da matéria, por demandar dilação probatória e não restar demonstrado direito líquido e certo, diante da ausência de juntada integral dos elementos constantes do processo administrativo originário.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Aliny Pereira da Silva
, em contrarrazões, aponta que o ato administrativo que culminou no cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi praticado antes da sua regular notificação, configurando evidente cerceamento de defesa. Ressalta, ainda,

que agiu de boa-fé durante todo o processo de habilitação e que referida sanção revela-se desproporcional, especialmente considerando que a adição da categoria “
A
” foi realizada em autoescola diversa daquela sob investigação (Id. 316256360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 331430868), manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, reconhecendo a ausência de congruência entre a fundamentação adotada e a causa de pedir, com a consequente determinação de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, fundamentada na real motivação do ato impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, por corolário lógico à pretensão, analiso o recurso interposto por
Aliny Pereira da Silva
, uma vez que seu eventual provimento poderá prejudicar a análise do recurso de
Estado de Mato Grosso
.

-
Recurso de Aliny Pereira da Silva

Aliny Pereira da Silva
impetrou
mandado de segurança
em face do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, com o objetivo de obter o restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o argumento de que o cancelamento administrativo de seu registro foi arbitrário e realizado sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que cumpriu regularmente todas as etapas do processo de habilitação, inclusive a adição da categoria “
A
” por meio de autoescola diversa daquela sob investigação por irregularidades, não tendo qualquer responsabilidade pelas eventuais falhas atribuídas à referida instituição, sendo, ao contrário, vítima da omissão fiscalizatória do próprio órgão de trânsito estadual.

A sentença, entretanto, concedeu a segurança, fundamentando-se no entendimento de que, embora a Impetrante, ora Apelante, tenha cometido infração durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva foi emitida sem ressalvas, razão pela qual a posterior cassação, realizado sem prévio processo administrativo, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Id. 316256352).

A controvérsia trazida nos autos, contudo, restringe-se exclusivamente à legalidade do ato administrativo que culminou na exclusão do registro da CNH, sob o argumento de supostas irregularidades no processo de habilitação, sem que lhe tenha sido oportunizada defesa prévia efetiva, uma vez que a comunicação formal ocorreu após a efetiva exclusão no sistema do órgão de trânsito, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo instaurado.

Em nenhum momento a Impetrante, ora Apelante, pleiteou o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva já emitida com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instauração de processo administrativo regular.

O pedido constante da inicial restringiu-se à anulação dos efeitos do ato administrativo que excluiu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com fundamento em suposta fraude no processo de habilitação, exclusão essa efetivada antes mesmo da ciência formal da instauração do processo administrativo, o que a impediu de apresentar defesa técnica dentro do prazo legal, configurando nulidade absoluta do procedimento.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”.

Esse dispositivo consagra o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual o magistrado deve limitar-se a decidir nos limites do pedido e da causa de pedir formulados pela parte.

Ao decidir com fundamento completamente dissociado da controvérsia, apreciando o mérito administrativo relativo à suposta infração cometida durante o período de PPD, bem como a legalidade da posterior emissão da CNH definitiva, questões que não integraram o pedido inicial, a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
.

[...]
Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação do acórdão proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta
. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt no RMS n. 43.443/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 18/8/2016 e AgRg no RMS n. 28.467/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 19/12/2011.) [...]. (STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

[...] 4. Nos termos da jurisprudência do STJ,
há julgamento
extra petita
‘
quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
’
(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

[...]. (TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024). [grifo nosso]

Diante do vício identificado, é inviável o aproveitamento da sentença, pois esta se afastou inteiramente da análise do pedido formulado, decidindo matéria alheia ao objeto do
writ
, sem qualquer apreciação da tese jurídica suscitada, qual seja, a nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de prévia notificação válida.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, observando-se os limites objetivos da lide e as teses deduzidas na petição inicial.

Ressalte-se, por fim, que o provimento do recurso é parcial, limitando-se ao reconhecimento da nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, sem qualquer apreciação, nesta instância, do mérito da impetração.

-
Recurso do Estado de Mato Grosso

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, em razão da incongruência entre a fundamentação adotada e os limites da causa de pedir, resta prejudicado o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto:

i
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Aliny Pereira da Silva
para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
e, por consequência, determino o retorno dos autos à 1ª Instância, para que outra seja proferida; e

ii
)
julgo
PREJUDICADO
o recurso do
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025